Tribunal: STF
Processo: MS 26809
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIVERDADE FEDERAL DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – PROFESSOR NA REFERIDA INSTITUIÇÃO – DE QUE DEVERIA TER SIDO CHAMADO A SE MANIFESTAR NO CITADO PROCESSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A impetração volta-se contra ato do Tribunal de Contas da União que examinou a prestação de contas da Universidade Federal de Goiás. O impetrante, portanto, não era parte no processo administrativo, não devendo, por isso mesmo, ser notificado para apresentar manifestação perante a Corte de Contas. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.